Tribunal: TJSP
Processo: 2064391-95.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Paciente e outros dois indivíduos que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, abordaram a vítima na frente da sua residência e dela subtraíram um veículo e outros bens que guarneciam a sua casa, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade – Pedido de revogação da prisão preventiva por

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Paciente e outros dois indivíduos que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, abordaram a vítima na frente da sua residência e dela subtraíram um veículo e outros bens que guarneciam a sua casa, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade – Pedido de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos legais que não comporta acolhimento – Presença dos requisitos legais do art. 312 do Cód. de Proc. Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Alegação de inocência que extrapola os estreitos limites deste 'habeas corpus', por demandar aprofundado exame de fatos e provas, o que deve ficar reservado ao r. juiz natural, à luz do contraditório e da ampla defesa – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.